Tribunal: TJDFT
Processo: 0741737-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0741737-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: TATIANE ROBERTA DO COUTO RODRIGUES D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRO DE ENSINO WGS LTDA – ME em face da decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor de TATIANE ROBERTA DO COUTO RODRIGUES (PJe n. 0731456-14.2021.8.07.0003), que indeferiu o pedido de inclusão do genitor da aluna no polo passivo da demanda. Nas razões recursais, o recorrente alega que o pai do aluno deve ser responsabilizado solidariamente pelas despesas educacionais do menor, consignando que, apesar de não constar no contrato educacional, o genitor possui responsabilidade solidária, com base no art. 229 da Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e nos arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil, que tratam do dever dos pais em garantir o sustento e educação dos filhos. Argumenta que a decisão agravada contraria o entendimento jurisprudencial que reconhece a legitimidade passiva extraordinária do genitor que, embora não tenha assinado o contrato, é solidário no cumprimento das obrigações educacionais. Ressalta, ainda, que, sem a inclusão do genitor, o cumprimento da sentença será prejudicado, uma vez que não foram encontrados bens suficientes em nome da mãe para satisfazer o débito. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com sua confirmação no mérito, para que seja determinada a inclusão do genitor no polo passivo da execução. Preparo recolhido (ID 64653122). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de antecipação da tutela recursal, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O pedido liminar cinge-se à imediata inclusão do genitor da aluna no polo passivo da demanda executiva originária para fins de cobrança dos valores relativos ao inadimplemento de mensalidades escolares. Na hipótese, embora a parte agravante tenha apontado a existência de risco eminente em razão de eventual inobservância da razoável duração do processo, não se observa, em concreto, qualquer urgência apta a justificar a concessão da medida liminar. Portanto, considero que o reconhecimento da possibilidade de inclusão do genitor no feito executivo de origem pode aguardar o célere trâmite do agravo de instrumento, razão por que não se divisa o requisito consubstanciado no risco de dano, de difícil ou de impossível reparação. Desse modo, constatando-se não haver o perigo de dano, é de rigor o indeferimento do pedido de liminar, consoante entendimento do Superior Tribunal de justiça, segundo o qual “A ausência do periculum in mora basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do fumus boni juris, que deve se fazer presente cumulativamente.” (AgInt na AR n. 7.296/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator